Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-05.2017.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000504-05.2017.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JOSEMAR RAMOS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A extinção decorreu da suposta inércia do exequente em promover o andamento do feito após intimação judicial para manifestar interesse no prosseguimento da ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi regular, considerando a ausência de intimação pessoal da parte exequente, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A extinção por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige o cumprimento de procedimento específico, notadamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme estabelece o §1º do referido dispositivo. 4. No caso concreto, verificou-se que não houve a necessária intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo, configurando irregularidade processual que vicia a decisão. 5. A observância do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC é obrigatória e constitui garantia processual da parte, não podendo ser dispensada pelo julgador. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o §1º do referido dispositivo. 2. A inobservância do procedimento legal obrigatório configura irregularidade processual que enseja a cassação da sentença extintiva." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 240 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000504-05.2017.8.05.0018, sendo Apelante o Banco do Nordeste do Brasil S/A e Apelado Josemar Ramos de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator